Tribunal: TJSP
Processo: 2101165-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO. Indeferimento de penhora de frutos advindos de pequena propriedade rural. Irresignação do exequente. Descabimento. Não se ignora que a impenhorabilidade conferida pela Constituição à pequena propriedade rural não se estende a seus frutos. Impenhorabilidade dos frutos, no entanto, que pode ser reconhecida caso seja comprovado que: (i) o bem é o único de propriedade da família; (ii) os

Ementa:
EXECUÇÃO. Indeferimento de penhora de frutos advindos de pequena propriedade rural. Irresignação do exequente. Descabimento. Não se ignora que a impenhorabilidade conferida pela Constituição à pequena propriedade rural não se estende a seus frutos. Impenhorabilidade dos frutos, no entanto, que pode ser reconhecida caso seja comprovado que: (i) o bem é o único de propriedade da família; (ii) os frutos destinam-se ao sustento da entidade familiar, bem como à manutenção da atividade produtiva. Requisitos preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.